Tribunal: STF
Processo: ARE 1370766
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-05
Data de publicação: 2022-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. TEMA Nº 685/RG (RE Nº 727.851-RG/MG): NÃO SE APLICA AO CASO. ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.



Relatório



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do Código de Processo Civil — CPC e art. 313, inc. II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF). 



    2. No decisum prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e objeto deste recurso assim se definiu: 



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. IPVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR E DEVEDOR FIDUCIANTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEI ESTADUAL N° 14.93712003. 



    - A prescrição da pretensão executiva em relação ao IPVA tem como termo inicial o dia posterior ao do vencimento da obrigação tributária. - O contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor (credor fiduciante), existindo responsabilidade tributária do devedor fiduciante em relação ao veículo objeto do contrato de alienação fiduciária. 



    - O devedor fiduciante possui apenas a posse direta da coisa, enquanto que credor fiduciário detém o direito de propriedade e a posse indireta do bem até que seja implementada a condição resolutiva das respectivas espécies contratuais, sendo certo que, somente neste momento haverá a transferência do domínio do bem. 



    - Constitucionalidade da Lei Estadual n° 14.937/2003 declarada pelo Órgão Especial na arguição de inconstitucionalidade n° 1.0024.11.301572-1/002.” (e-doc. 7).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do art. 102 da Constituição da República, o recorrente pleiteia, preliminarmente, o sobrestamento do recurso para aguardar o julgamento do Tema nº 685 do ementário da Repercussão Geral. No mérito, alega a violação dos arts. 102, 146, inc. III, al. “a”e “b”; 155, inc. III; e 156, inc. II, da Carta Magna, sustentando que o credor fiduciário não se enquadra na hipótese de incidência do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), porque não é proprietário do bem, não sendo possível, também, a atribuição de responsabilidade por lei ordinária (e-doc. 9).



    4. O Estado de Minas Gerais, nas contrarrazões, apontou o acerto do acórdão recorrido e o não cabimento do recurso extraordinário em razão da incidência dos óbices dos enunciados nº 279, nº 280, nº 282 e nº 284 da Súmula do STF (e-doc. 10, p. 72-90).



    5. O processo foi sobrestado na origem, a fim de aguardar-se o julgamento do Tema nº 685/RG, cuja tese ficou assim definida:



    “IPVA - ALIENAÇÂO FIDUCIÁRIA - ADQUIRENTE - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. Incide a imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal, em se tratando de contrato de alienação fiduciária em que pessoa jurídica de direito público surge como devedora."



    Tese fixada: "Não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público".



    (RE nº 727.851-RG/MG, Rel. Min Marco Aurélio, j. 22/06/2020, p. 17/07/2020)



    6. Na respectiva decisão de adequação, o Primeiro Vice-Presidente do TJ/MG assentou o não enquadramento da hipótese dos autos ao referido paradigma, por se tratar de alienação fiduciária entre instituição financeira e particular, e inadmitiu o recurso extraordinário diante da incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 11).



    7. Seguiu-se, então, a interposição do presente agravo, a impugnar os fundamentos da decisão do Juízo primeiro de admissibilidade.



    É o relatório.



Análise



    8. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “Ao contrário do que argumenta a parte apelante, tem-se que a sua condição jurídica de proprietária do veículo é incontestável. 



    Consoante a legislação civilista (arts. 1.361 c/c 1.365 do Código Civil), a alienação fiduciária em garantia é um contrato mediante o qual o devedor, com intuito de garantia, transmite a propriedade de um bem ao credor, permanecendo com a posse direta. De forma similar, o arrendamento mercantil é um contrato de locação com opção de compra pelo locatário ou arrendatário. 



    Percebe-se que o devedor fiduciante possui apenas a posse direta, enquanto o credor fiduciário o direito de propriedade (arts. 1.225, 1, 1.228 do Código Civil) e a posse indireta do bem até o pagamento integral do débito ou, no caso de arrendamento mercantil, até que seja feita a opção de compra ao final do contrato, sendo certo que somente neste momento haverá a transferência do domínio do bem, sendo esta a interpretação dos institutos de direito privado que importam à hipótese sob análise - art. 110 do CTN. 



    Neste sentido: 



    "PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165,458 E 535 DO CPC. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES. LEI 14.93712003. SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO. PRECEDENTES. ALÍNEA "C". DISPOSITIVO DE LEI EM QUE TERIA OCORRIDO A DISSIDÊNCIA INTERPRETATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. 



    1. Na alienação fiduciária, a propriedade é transmitida ao credor fiduciário em garantia da obrigação contratada, sendo o devedor tão somente o possuidor direto da coisa. 



    3. Sendo o credor fiduciário o proprietário do veículo, o reconhecimento da solidariedade se impõe, pois se reveste da qualidade de possuidor indireto do veículo, sendo-lhe possível reavê-lo em face de eventual inadimplemento. Precedentes. 



    4. Inafastável o óbice sumular 280/STF, porquanto verificar se a Lei Estadual 14.9437103 do Estado de Minas Gerais elegeu o credor fiduciário como contribuinte direto, e não como responsável solidário para o pagamento do IPVA, incidiria no óbice da Súmula 280/STF, porquanto seria indispensável a interpretação de legislação local. 



    5. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.048.043/SP, de relatoria do Min. Hamilton Carvalhido, julgado pela CORTE ESPECIAL em 17.6.2009 e publicado em DJe 29.6.2009, firmou o entendimento de que não é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade (incidente processual) julgada improcedente. 



    6. Incide o verbete da Súmula 284 do STF quando o recorrente deixa de indicar qual dispositivo de lei federal teve sua interpretação divergente pelo Tribunal, mesmo se o recurso tiver sido interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Agravo regimental improvido." (AgRg no AREsp 518.217/MG, Rei. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 0311212015, DJe 1411212015). 



    A partir da ocorrência do fato gerador do IPVA, deve ser identificado o sujeito passivo da obrigação tributária, art. 214 do CTN ou o responsável pelo cumprimento da obrigação, art. 124 do CTN. 



    É de se notar que a Constituição Federal de 1988 não delineou o fato gerador e a sujeição passiva do IPVA, competindo à lei complementar a elaboração de normas gerais em matéria de legislação tributária, conforme preceitua o ad. 146, III, da Constituição da República. 



    Tendo em vista a ausência de edição de Lei Complementar pela União e considerando a autorização constitucional contida no art. 23, § 3°, o Estado de Minas Gerais exerceu sua competência legislativa plena através da Lei n° 14.937/2003, que regula todos os aspectos do IPVA, em observância ao princípio da legalidade estrita prevista, também, no art. 97, III, do CTN. 



    Segundo os arts. 1° e 20 da Lei, o IPVA tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie, que se considera como ocorrido na data de aquisição pelo consumidor, para veículo novo; no dia 1° de janeiro de cada exercício, para veículo usado; e, para veículo importado pelo consumidor, na data de seu desembaraço aduaneiro. Por sua vez, de acordo com os arts. 4° e 5° da Lei Estadual n° 14.937/2003, o contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor (credor fiduciante, podendo responder solidariamente com este o devedor fiduciante, em relação ao veículo objeto da contratação). 



    Importa salientar que a possibilidade de solidariedade prevista na citada Lei encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico, uma vez que, conforme art. 124, II do CTN, são solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas por lei. 



    Assim, tratando-se de responsabilidade solidária, o débito tributário pode perfeitamente ser cobrado do proprietário do bem e/ou do devedor fiduciante. 



    Destaco que a Lei n° 14.937/2003 teve sua constitucionalidade declarada pelo Órgão Especial deste Tribunal, em incidente de arguição de inconstitucionalidade, cuja ementa ora transcrevo: 



    "EMENTA: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - ART. 5°, INCISO I DA LEI ESTADUAL N° 14.937/2003 - IPVA - LEI COMPLEMENTAR - AUSÊNCIA - COMPETÊNCIA PLENA EXERCIDA PELO ESTADO - PREVISÃO CONSTITUCIONAL - PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR - FATO GERADOR - CREDOR FIDUCIÁRIO - SUJEITO PASSIVO - INCIDENTE REJEITADO. - Ao Estado compete instituir imposto sobre a propriedade de veículo automotor, devendo exercer a competência legislativa plena, diante da inexistência de lei complementar que disponha sobre as diretrizes gerais do tributo, nos termos do art. 24, §3°, da Constituição Federal. 



    - E constitucional a lei estadual que atribui ao credor fiduciário legitimidade passiva para pagamento de IPVA, uma vez que a própria Constituição Federal estabelece a propriedade de veículo automotor como fato gerador do imposto." (Arg Inconstitucionalidade 1.0024.11.301 572-1/002, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo, ORGAO ESPECIAL, julgamento em 2310712014, publicação da súmula em 01108/2014). 



    Desse modo, tendo em vista que o fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor e que o credor fiduciário é o proprietário do bem até o total adimplemento da obrigação por parte do devedor, é incontestável a condição daquele de sujeito passivo da obrigação tributária e, portanto, a sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução.” (e-doc. 7, p.4-7).



    9. De início, observa-se que os arts. 102 e 156, inc. II, do Texto Constitucional, indicados como violados, não foram prequestionados, não tendo havido, inclusive, a oposição de embargos de declaração com o fim de buscar a manifestação do Tribunal de origem sobre a matéria versada no recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Assim, quanto a esse ponto jurídico o agravo não merece conhecimento.



    E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. (adaptado)



    E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.



    10. No mais, como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu a matéria versada no recurso extraordinário com fundamento na Lei estadual nº 14.937, de 2003, e nos pressupostos fáticos constantes dos autos. Assim, somente a partir da apreciação da legislação infraconstitucional local e dos elementos probatórios seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável nesse campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nessa linha, é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FIRMADO ENTRE PARTICULARES. TEMA 685. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. No julgamento do mérito do RE 727.851-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 685 da Repercussão Geral), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: “não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público”. 2. No caso, trata-se de demanda em que se debate a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por meio de contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares, hipótese diversa da analisada no precedente paradigma. 3. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A solução da controvérsia também depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (ARE nº 1.356.503-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 25/02/2022)



     ”Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Alienação fiduciária. IPVA. Responsabilidade tributária. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 5. Reexame do acervo fático-probatório. 6. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.”



    (ARE nº 1.035.390-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06/12/2021, p. 13/12/2021)



    11 Quanto ao ponto jurídico relativo ao Tema nº 685/RG (RE nº 727.851-RG/MG), o entendimento prevalente é o de que esse tema não se aplica aos casos como o destes autos. Inequívoco que a tese lá estabelecida tem contornos bem definidos e restritos – aqueles que foram apreciados e debatidos por ocasião do julgamento, não sendo possível admitir sua extensão para que seja aplicada a casos distintos, em especial, para à espécie dos autos, em que se discute a cobrança do tributo perante o credor fiduciário particular. Definitivamente, a controvérsia presente neste feito não se relaciona à extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por pessoa jurídica de direito público no regime de alienação fiduciária.



     



    12. Neste sentido, citam-se as seguintes decisões deste Supremo Tribunal Federal:



    “(...) O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 155, III, da CF. Sustenta, em essência, que não é solidariamente responsável pelo pagamento de IPVA decorrente de veículo alienado fiduciariamente. A decisão agravada negou seguimento ao recurso ante a incidência da Súmula 280/STF, assim como no tocante à alínea d, em razão da ausência de pressupostos autorizadores. Determinei o sobrestamento do presente feito até o julgamento do RE 727.851- RG, o qual foi apreciado pelo Plenário desta Corte. Levanto o sobrestamento e passo à análise do recurso. Com efeito, após o julgamento do paradigma, tenho que a controvérsia não se amolda aos termos daquilo que restou decidido, isto porque a questão discutida no paradigma é sobre a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária, situação diversa da retratada nos presentes autos. (...).”



    (ARE nº 887.717/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/08/2020, p. 06/08/2020; grifos nossos)



    “(...) Importa destacar, de início, que não se aplica ao presente caso o Tema 685 da sistemática da Repercussão Geral (RE 727.851- RG/MG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio), uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é quanto a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária, situação diversa da retratada nos presentes autos. (...) Isso posto, nego provimento ao agravo regimental e, ante a manifesta improcedência do recurso, aplico multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (RE n° 1.230.379-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/05/2020, p. 13/05/2020; grifos nossos)



    “(...) Verifico que as alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal, uma vez que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte. (...) No tocante à aplicação do RE-RG 727.851 (tema 685), cabe ressaltar que a discussão nele versada refere-se a tema diverso do caso dos autos. Com efeito, o citado paradigma da repercussão geral trata da extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária. De outro modo, a matéria discutida na espécie refere-se à responsabilidade pelo pagamento do referido imposto na hipótese de alienação fiduciária. (...)”



    (ARE nº 1.169.945-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/03/2019, p. 08/04/2019; grifos nossos)



     



    13. São essas as razões de análise do agravo, à luz do art. 93, inc. IX, da Constituição da República e do entendimento assente de desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, bastando que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292-QO-RG/PE, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral). 



     



Dispositivo



    14. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo e nego-lhe provimento. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de junho de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator